Tribunal: TJES
Processo: 5007835-86.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007835-86.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SIMONE CARDOSO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007835-86.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: SIMONE CARDOSO

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE DE JESUS SILVA - ES29231

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
C
ONDENAÇÃO EM CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE.
PRIM
ARIEDADE
.
NOVAS FRAÇÕES DE PROGRESSÃO DE REGIME.
LEI Nº 13.964/2019. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Da análise dos autos, verifica-se que o agravado é considerado primário, eis que, quando praticou os crimes comuns e o hediondo com resultado morte, ainda não havia condenação definitiva em seu desfavor por crime anterior (art. 63, do Código Penal).

2. No regramento atual (após a Lei nº 13.964/2019, conhecida como “Pacote Anticrime”), incidiria o percentual de 50% (cinquenta por cento) da pena para progressão de regime, conforme art. 112, inciso VI, alínea “a”, da Lei de Execuções Penais, no caso de condenação por crime hediondo ou equiparado com resultado morte, se primário.

3. No entanto, como o crime hediondo com resultado morte foi praticado em 2015, antes da vigência da Lei nº 13.964/2019, não é possível aplicar o percentual de 50% (cinquenta por cento) da pena para progressão de regime, como requer o Ministério Público, por implicar tratamento mais rigoroso e prejudicial ao reeducando, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, e no art. 2º, parágrafo único, do Código Penal.

4. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007835-86.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: SIMONE CARDOSO

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE DE JESUS SILVA - ES29231

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de Decisão (Id. 3170087, pp. 08/09), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Exclusiva Regime Fechado, nos autos do processo de execução tombado sob nº
0013433-22.2012.8.08.0012
, por meio da qual fora acolhido o pedido reconsideração para retificar a fração de 50% para o percentual de 40% (quarenta por cento), equivalente à 2/5 (dois quintos), para cálculo da progressão de regime referente ao crime hediondo com resultado morte praticado pela apenada
SIMONE CARDOSO
.

Nas razões recursais (Id. 3170087, pp. 03/07), o Ministério Público requer a incidência do percentual de 50% da pena, para fins de contagem do requisito objetivo para a progressão de regime, sob o argumento de que o crime praticado pela apenada é hediondo com resultado morte.

Por sua vez, em suas contrarrazões (Id. 3170087, pp. 11/15), a Defesa sustenta que a apenada não é reincidente específica em crime hediondo, devendo ser mantida a fração de 2/5 (ou 40%) para fins de progressão de regime.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal reside na discussão sobre a retroatividade, ou não, das novas frações de progressão de regime (art. 112, da Lei de Execuções Penais), estabelecidas pela Lei nº 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”), para crimes praticados anteriormente à vigência da referida reforma.

Em casos tais, é cediço que a aplicação retroativa de norma penal superveniente está vinculada à constatação de efeitos benéficos ao réu ou apenado, conforme se extrai do inciso XL, do art. 5º, da Constituição da República, e do parágrafo único, do art. 2º, do Código Penal, sendo vedada, contudo, a combinação de leis.

Segundo o c. Superior Tribunal de Justiça,
“
a
pós as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, tornaram-se cruciais para a avaliação do lapso de progressão de regime dois fatores além da hediondez - quais sejam, a ocorrência ou não do resultado morte e a primariedade, a reincidência genérica ou, ainda, a reincidência específica do apenado” (AgRg no HC n. 707.364/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/
0
2/2022, DJe de 24/
0
2/2022).

A fim de averiguar tais elementos, verifico que, no caso em tela, a apenada possui em seu desfavor as seguintes condenações (mov. 1.1 do SEEU):

01) Guia nº 134898 (ação penal nº 0124183-28.2011.8.08.0012): art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06; Data do fato: 17/09/2011, Trânsito em julgado: 20/03/2012; e

02) Guia nº 179159 (ação penal nº 0001266-65.2015.8.08.0012): art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal; Data do fato: 16/01/2015, Trânsito em julgado: 29/11/2017.

Verifica-se, na hipótese, que a agravada fora condenada por um crime comum (0124183-28.2011.8.08.0012) e um crime hediondo com resultado morte (0001266-65.2015.8.08.0012),
est
ando
configurada a reincidência
genérica
que, consoante art. 63, do Código Penal, consiste na prática de um novo delito após o agente já ter sido condenado definitivamente, no Brasil ou no exterior, por crime anterior, visto que, em 2015, quando o segundo crime (ação penal nº 0001266-65.2015.8.08.0012) fora cometido, já havia condenação definitiva (2012) pela prática de crime anterior (ação penal nº 0124183-28.2011.8.08.0012).

Registre-se que, antes da Lei nº 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”), a redação antiga do art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos) dispunha que, em casos de condenação por
crimes hediondos
e
equiparados
a hediondos, a progressão de regime ocorreria após o cumprimento de
2/5
(dois quintos) da pena, se o apenado fosse
primário
, e de 3/5 (três quintos), se reincidente.

Após a mudança legislativa, a redação do parágrafo mencionado foi revogada e o art. 112 passou a dispor, em seu inciso VI, da Lei de Execuções Penais, que, nas hipóteses de crimes hediondos ou equiparados, ocorrendo o resultado morte e sendo o
agente
primário
, a progressão somente se dará mediante o cumprimento de ao menos
5
0% (
cinquenta
por cento)
da pena, vedado o livramento condicional.

Destaque-se, ainda, que, nos termos do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“Evidenciada a ausência de previsão dos parâmetros relativos aos apenados
condenados por crime hediondo ou equiparado, mas reincidentes genéricos
, impõe-se ao Juízo da execução penal a integração da norma sob análise, de modo que,
dado o óbice à analogia in malam partem, é imperiosa a aplicação aos reincidentes genéricos dos lapsos de progressão referentes aos sentenciados primários
.” (REsp n. 1.918.338/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 26/5/2021, DJe de 31/5/2021.)

Desta feita, considerando que a apenada é considerada
reincidente
não específica em crime hediondo
e fora condenada por crime de latrocínio, que configura delito hediondo com resultado morte, bem como que o referido crime foi praticado em
16/01/2015
(antes da vigência da Lei nº 13.964/2019),
não é possível aplicar o percentual de 50% (cinquenta por cento) da pena para progressão de regime
, por implicar tratamento mais rigoroso e prejudicial ao reeducando, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, e no art. 2º, parágrafo único, do Código Penal, devendo ser mantida, portanto,
a fração de
2
/5 (
dois quintos
)
, prevista no art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.